Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734917-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDOS: BRUNO DE OLIVEIRA PINTO, RAFAEL ZANFERDINI GONDIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CARGO ATUALMENTE OCUPADO. I – O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do estado do Amazonas, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para frequentar as aulas do curso de formação em Manaus. II – O indeferimento do pedido de afastamento remunerado ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes do Conselho Especial deste TJDFT. III – Segurança concedida. A recorrente alega violação aos artigos 20, §4o, da Lei 8.112/1990 e 14, §1o, da Lei 9.624/199, sustentando que o direito ao afastamento para realização de curso de formação de cargo estadual e a opção pela remuneração do cargo ocupado somente é resguardado por lei aos cursos de formação para cargos da Administração Pública Federal. Aduz não ser desarrazoado proibir o afastamento de servidor federal para participar de curso em cargo estadual, pois o legislador quis preservar a manutenção do quadro de pessoal na Administração Federal, em homenagem ao bom funcionamento do serviço público. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF da 2a Região, do TRF da 4a Região e do TRF da 5a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990 e 14, § 1o, da Lei 9.624/199. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030